Tribunal: TJSP
Processo: 2040047-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Agravo tirado de execução fundada em título executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040047-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CANCUN
VIAJES PARA ESTUDIANTES, são agravados MARCIO GUILHERME DOS SANTOS,
ARTE
COMUNICAÇÃO
VISUAL
LTDA.,
PR
DIGITAL
COMUNICAÇÃO
ESTRATEGICA LTDA, PR DIGITAL COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI,
ESTÚDIO BIG BAND COMUNICAÇÃO LTDA. e BIBIANA RIEDHORST -
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040047-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29615
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040047-84.2020.8.26.0000
25a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
0056505-41.2019.8.26.0100)
Agravante: Cancun Viajes para Estudiantes
Agravados: Marcio Guilherme dos Santos e outros.
Juíza de 1a Instância: Leila Hassem da Ponte
Voto n° 29615.
- Agravo tirado de execução fundada em título executivo
extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37
e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão que
indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de execução fundada em
título extrajudicial: “Instrumento particular de confissão de dívida” (fl. 18/19 do processo
digital), assinado pelos devedores e duas testemunhas, com fundamento no
artigo 784, III, do Código de Processo Civil.
Embora o título em execução decorra de contrato de
prestação de serviços, a competência para julgamento do recurso não se desloca
para as Câmaras integrantes desta Subseção.
Isto porque a competência comum regida pelo art. 5o, §
1o, da Resolução no 623/2013 (“Ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas
pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia”) não inclui as
execuções decorrentes das matérias que menciona.
Nesse sentido: “Há entendimento sedimentado neste C.
Grupo Especial no sentido de que a competência genérica da Seção de Direito Privado II para
julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite apenas nas exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040047-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29615
3
expressamente consignadas na Res. no 623/13, como é o caso da execução de seguro habitacional
(art. 5o, I.22), seguro-saúde (art. 5o, I.23), honorários advocatícios (art. 5o, III.5) ou alicerçadas em
contrato de locação (5o, III.6).” (Conflito de Competência no
0018474-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j. 27.4.2017). (grifei)
Há ainda, no mesmo sentido, em caso análogo,
precedente desta C. 29a Câmara: “Execução de título extrajudicial fundada em instrumento
particular de compra e venda de laranjas Sentença de improcedência dos embargos Apelação
Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 Competência em razão da
matéria improrrogável Prevenção afastada Precedentes do Órgão Especial e do Grupo Especial
da Seção do Direito Privado Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição”
(Apelação no 0002189-94.2011.8.26.0347, rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 15.4.2015).
Em outras palavras, exceto quanto às ressalvas
expressamente previstas na Resolução no 623/2013, as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial e ações tendentes a declarar-
lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação, são de competência
de uma das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
Tanto é que, havendo execução de confissão de dívida
proveniente de contrato de prestação de serviços, por exemplo, a competência
também se desloca para a 2a Subseção de Direito Privado, como já decidiu o C.
Grupo Especial:
Conflito de competência Agravo interposto em execução de título
extrajudicial (confissão de dívida) Distribuição à 30a Câmara de
Direito Privado, que dele declinou em favor de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, que não conheceu do recurso
por preventa a 30a Câmara, por agravo conhecido e julgado antes
da instalação da Câmara nova Aplicação da Súmula 98 desta
Corte
Matéria, no entanto, que não se insere dentre as de
competência das Câmaras suscitante e suscitada, mas na de uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras)
Dúvida prejudicada, determinada a redistribuição a
uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II (Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040047-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29615
4
Competência no 0085382-10.2013.8.26.0000, j. 19.9.2013, Rel.
Des. João Carlos Saletti).
Conflito de competência entre a 11a e a 27a Câmaras de Direito
Privado. O julgamento dos recursos interpostos em embargos de
terceiro, opostos em virtude de constrição judicial realizada em
execução de confissão de dívida, compete preferencialmente às
Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a), sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação
jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução
623/13 desta Corte. Conflito de competência procedente, para
declarar competente a 11a Câmara de Direito Provado.
Conflito de competência entre a 33a e 12a Câmaras de Direito
Privado. Título executivo extrajudicial
Termo de confissão de
dívida Competência das Câmaras (11a a 24a e 37a e 38a) que
integram a II Subseção de Direito Privado
Conflito de
competência procedente Competente a 12a Câmara (suscitada)
(Conflito de Competência no 0024905-50.2015.8.26.0000, j.
07.05.2015, Rel. Des. Melo Bueno).
Em suma, como o presente caso não trata de nenhuma
das ressalvas dos incisos “III.3”, “III.5”; “III.6”; “III.8 a III.12” da Resolução no
623/2013, não há competência das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado
para julgamento do agravo.
Tampouco altera a competência o fato de esta C.
Câmara ter negado provimento ao Agravo de Instrumento no
2163830-26.2014.8.26.0000, para manter a decisão que indeferiu a justiça
gratuita ao executado Márcio (fls. 187/190 dos embargos à execução), porque
não se firma competência por prevenção de Câmara incompetente:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - ART. 120, "CAPUT",
DO
REGIMENTO
INTERNO
-
APLICAÇÃO
-
EXIGÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA "RATIONE MATERIAE".
1. A aplicação do art. 102, "caput", do Regimento Interno deste e. Tribunal
deve se restringir à hipótese em que o órgão que primeiramente conheceu
do primeiro recurso tenha competência "ratione materiae" para a causa em
questão.
2. Conflito de competência julgado procedente, para fixá-la junto à C. 20a
Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.”
(CC no 0100231-55.2011.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Artur
Marques, J. 15.7.2011, v.u.)
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - MATÉRIA AFEITA À COLENDA 3a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DA
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - COMPETÊNCIA DETERMINADA
EM RAZÃO DA MATÉRIA - DÚVIDA ACOLHIDA.
Não obstante a Colenda 29a Câmara tenha apreciado e julgado agravo de
instrumento tirado do presente feito, a competência em razão de matéria
apresenta natureza absoluta, tendo o condão de mitigar as regras de
prevenção dispostas no art. 102 do RITJSP, o que impõe o retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040047-84.2020.8.26.0000 -Voto no 29615
5
autos à apreciação da colenda câmara suscitada”.
(DC no 05122956620108260000, Campinas, Órgão Especial, Rel. Des.
Roberto Nussinkis Mac Cracken, J. 13.4.2011, v.u.)
“Dúvida de competência. Execução por titulo extrajudicial. Competência
por motivo de prevenção e competência em razão da matéria. Sendo a
primeira relativa e a segunda absoluta (improrrogável), prevalece, no caso,
a competência em razão da matéria que, nos termos do Prov. 63/2004, foi
atribuída, no caso, ao extinto Primeiro Tribunal de Alçada e, depois, nos
termos do art. 2o, inc. III, letra 'b' da Resol. 194/2004, às Colendas 11a a
24a Câmaras. Dúvida procedente, declarada a competência da 17a
Câmara de Direito Privado suscitada”.
(CC n° 990.10.334678-5, Rel. Des. Viana Santos, j. 6.10.2010)
Diante do exposto, não conheço do agravo e determino
a remessa dos autos para redistribuição a uma das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras,
que compõem Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora